Tribunal: TJDFT
Processo: 0744385-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de imóvel determinada para garantir crédito de natureza alimentar decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se o imóvel penhorado, alegadamente utilizado como residência por familiares do executado, configura bem de família nos termos da Lei no 8.009/90, apto a justificar a impenhorabilidade, bem como a aplicação dos princípios da menor onerosidade e da máxima utilidade da execução.
III. Razões de decidir
3. A proteção conferida pela Lei no 8.009/90 exige prova inequívoca de que o imóvel serve de residência ao executado ou à entidade familiar por ele formada.
4. No caso, restou demonstrado que o agravante não reside no bem constrito, possuindo outro imóvel com usufruto vitalício, circunstância que afasta a caracterização como bem de família.
5. A posse exercida por filho maior decorre de mera liberalidade, não configurando entidade familiar do devedor.
6. Ademais, o crédito exequendo, de natureza alimentar, goza de preferência legal, e não foram indicados meios menos gravosos igualmente eficazes.
7. A desproporção entre o valor da dívida e o valor do bem não constitui causa para afastar a penhora.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.